Tribunal: TJDFT
Processo: 0740396-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740396-37.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VILMAR KOVALEVICH RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, em embargos de terceiro, julgou improcedente o pedido de desconstituição de restrição, via Renajud, que recai sobre veículo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estaria comprovada a propriedade ou a posse sobre o veículo penhorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ampliação do pedido no âmbito recursal importa indevida supressão de instância, razão pela qual não se conhece do pedido de expedição de ofício ao Detran/GO, para obter informações relacionadas à alteração do registro de município vinculado ao veículo objeto da lide. 4. O embargante não comprovou a titularidade pela alegada tradição do veículo, nos termos dos arts. 1.267, do CC e 373, I, do CPC, sobretudo diante da ausência de documentos que indicassem a existência do negócio jurídico, com possibilidade de futura transferência no Departamento de Trânsito competente, tal como Documento Único de Transferência – DUT ou Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 341, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora teria desconsiderado a regra de que os fatos não contestados se presumem verdadeiros, portanto, como a parte contrária não impugnou a compra e venda, tampouco a ausência de má-fé, limitando-se a discutir o registro do contrato, deveria ter sido reconhecida a veracidade dos fatos incontroversos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do Superior Tribunal de Justiça; b) artigo 1.245, § 1o, do Código Civil, asseverando que o contrato de compra e venda transfere a propriedade entre as partes, independentemente de registro, de modo que a ausência deste pode impactar a oponibilidade a terceiros, mas não a eficácia da relação jurídica entre as partes, nem prejudicaria o reconhecimento do direito do adquirente diante da boa-fé e da anterioridade do contrato. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 341, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE (relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no que tange à alegação de ofensa ao artigo 1.245, § 1o, do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "concluiu-se que o recorrente/embargante não demonstrou cabalmente que a tradição do veículo ocorreu em momento anterior à constrição judicial, de modo que incabível o seu reconhecimento como legítimo possuidor ou proprietário do veículo objeto de restrição” (ID 63766162). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016